Tribunal: TJMT
Processo: 0006482-13.2018.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL No 0006482-13.2018.8.11.0046
RECORRENTES: MARCELO RAMALHO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELO RAMALHO DE OLIVEIRA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 75325466):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO EM VIRTUDE DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – INVIABILIDADE - NOVAÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR ORIGINAL NÃO OBSTA SUA COBRANÇA DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - RECURSO DESPROVIDO.
‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005’. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015.)”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 76896979) foram rejeitados (Id. 81318463).
Nas razões do recurso especial (Id. 84209573), o recorrente sustenta violação aos artigos 5o, II, 6o, 47, §6o, 49, §§ 1o e 2o, 50, §1o, 52 e 59, todos da Lei n. 11.101/2005, bem como aos artigos 85, §1o e 1.022, inc. II, ambos do CPC, aduzindo que “houve a aprovação do Plano de Recuperação Judicial dos credores presentes, a qual, possui premissa de extinção de ação em face dos sócios-avalistas em razão da supressão de garantias reais/fidejussórias e outras”.
Assevera que “as cláusulas do plano que preveem a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos sócios são absolutamente válidas, independentemente se determinados credores votaram contra ou não foram presentes no conclave”.
Alega a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo que “o v. acórdão recorrido coloca em risco a Recuperação Judicial da empresa que os recorrentes figuram como sócios, uma vez que caso seja mantida a decisão recorrida e ocorra o prosseguimento da ação executória em face dos sócios avalistas, todo o Plano de Soerguimento da Recuperanda restará prejudicado, vez que ensejará em favorecimento de credores, o que vai de encontro com art. 172 da Lei 11.101/2005”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 86131493 e 85957967.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que coloca em risco a recuperação judicial da empresa que o recorrente figura como sócio, uma vez que a execução, a priori, recai sobre seu patrimônio pessoal.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça